Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-54.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005948-54.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 537.541.071-00 (APELADO), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 030.901.571-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 032.131.581-27 (VÍTIMA), MATHEUS PEREIRA FRANCA - CPF: 043.227.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ALVES - CPF: 021.602.281-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES PEREIRA - CPF: 037.484.291-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY OLIVEIRA VILELA - CPF: 047.372.341-76 (VÍTIMA), C. A. B. D. S. (VÍTIMA), IGOR DUARTE SANTOS - CPF: 083.809.061-36 (VÍTIMA), R. C. D. S. - CPF: 057.686.281-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 243 DA LEI N.º 8.069/90) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabia (artigo 156 do Código de Processo Penal).

2. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: VALTER ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 005948-54.2020.8.11.0055, que, julgando improcedente a pretensão acusatória,
absolveu
o ora apelado da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 243, da Lei nº. 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
.

Em suas razões recursais, a acusação reclama a condenação do apelado pela prática delituosa narrada na inicial acusatória, com o fito de obter a reforma do
decisum
para que seja o apelado
condenado
com fundamento na
suficiência do conjunto probatório
angariado (ID 120433983).

Nas contrarrazões respectivas, subscritas pela i. Defensoria Pública, a defesa roga pela manutenção
in totum
da sentença absolutória objurgada, por seus próprios fundamentos (ID 120433998).

Nesta instância revisora, manifestou-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, que opinou pelo
provimento
do

recurso ministerial (ID 125281173).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge da denúncia que, no dia

12 de setembro de 2020, por volta das 21h, na Comarca de Tangará da Serra,
Valter Alves de Oliveira,
ora apelado, com consciência e vontade, teria fornecido bebidas alcoólicas, do tipo cerveja, às vítimas Carlos Antônio Barbosa da Silva, Igor Duarte Santos, Francielly Oliveira Vilela, Vitor Gabriel Nascimento de Oliveira e Raul Cabral da Silva, todos menores de 18 (dezoito) anos.

Da análise dos documentos referentes à fase investigativa, depreende-se que a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Bairro Jardim Aeroporto após reclamações de um som muito alto, oportunidade em que se verificou, na residência do apelado, a realização de uma festa com participantes menores de idade, na qual alguns faziam o uso de bebida alcoólica. Ato contínuo, o apelado foi preso em flagrante.

Após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
concluiu pela insuficiência de elementos probatórios capazes de indubitavelmente demonstrar a autoria delitiva por parte do apelado, razão pela qual se proferiu sentença absolutória.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese recursal.

DO PLEITO CONDENATÓRIO
:

Como relatado, o Ministério Público busca a
condenação
do apelado sob a perspectiva da suficiência probatória
, a satisfatoriamente demonstrar a autoria delitiva e ensejar a condenação.

Todavia,
razão não assiste ao i.
Parquet
.

De fato, a
existência do crime
está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 120431494 – Pág. 2); do Boletim de Ocorrência n. 2020.217369 (ID 120431494 – Pág. 51); do Termo de Apreensão (ID 120431494 – Pág. 60); do Termo de Depoimento n. 3378/2020 (ID 120431494 – Pág. 7); dos Termos de Declaração n. 3371/2020; 3372/2020; 3373/2020; 3374/2020; 3375/2020; 3384/2020; 3386/2020 (ID 120431494 – Pág. 9-30); e, sobretudo, dos depoimentos colhidos durante a investigação criminal e a instrução processual penal.

Quanto à
autoria delitiva
, por outro lado, entendo pela inexistência de certeza, nos autos, capaz de ensejar a condenação do apelado.

Consoante narrado em juízo pelo policial militar
Ricardo da Silva Souza
, que participou da ocorrência, ao atender a diversos chamados telefônicos denunciando som alto, sua guarnição identificou a confraternização que ocorria no local, em sítio próximo ao Bairro Jardim Aeroporto, iniciando então a abordagem e interrompendo a festa.

Havia ao menos quinze pessoas presentes no local, e todas elas foram primeiro separadas entre homens e mulheres, e então entre maiores e menores de idade. Todos os menores foram, conforme
Ricardo da Silva Souza,
encaminhados à delegacia. Havia nítida presença de bebida na festa, e era evidente o estado de embriaguez de alguns dos menores. Logo que a polícia perguntou quem era o proprietário da residência, o apelado
Valter Alves de Oliveira
se apresentou, sendo então também conduzido à delegacia.

Conforme
Ricardo da Silva Souza
, o apelado estava entre as pessoas da festa quando a polícia chegou. Apesar de ter se identificado como proprietário do local, em nenhum momento afirmou ser o responsável pela festa (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 120433977).

Em audiência, foram ouvidos todos os menores que se encontravam presentes na ocasião.

A primeira vítima,
Carlos Antônio Barbosa da Silva
, narrou em juízo que compareceu à festa porque nela se celebraria o aniversário de dezoito anos de seu primo, de nome Eduardo. Havia sido previamente ajustado que cada convidado levaria a bebida que desejasse beber.
Carlos
afirmou, reiteradamente, ter levado a própria cerveja. Afirmou também ter certeza de que o apelado,
Valter Alves de Oliveira
, não era o responsável pela festa. Seu filho, também de nome
Valter
, teria apenas autorizado que Eduardo utilizasse o sítio para a confraternização.

Carlos
afirmou ainda que ninguém, além dos que foram conduzidos à delegacia, eram menores de idade na festa, e disse não se recordar de vê-los beber. Conhecia, dentre as demais vítimas, apenas
Igor
e
Raul
, e certificou que o responsável pela festa (
Valter Filho
), já era maior de idade na data. Informou ter dito, perante as autoridades policiais, que o apelado tinha conhecimento da festa apenas por suposição, por presumir que a festa não seria realizada sem sua autorização (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 120433977).

Por sua vez, a segunda vítima ouvida,
Raul Cabral da Silva
, narrou em juízo que em nenhum momento lhe ofereceram bebida alcoólica. Ratificou o combinado de que cada pessoa deveria levar o que fosse beber, mas admitiu que, dada sua intimidade com Eduardo, dirigiu-se ao interior da casa e serviu-se de uma lata de cerveja que encontrou no
freezer
. Afirmou ter chegado à festa aproximadamente às 22:30, e ter visto o apelado chegar cerca de uma hora antes da vinda da polícia. Confirmou que o filho do apelado era maior de idade, e que poucas pessoas presentes eram menores (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 120433977).

Em juízo, a vítima
Francielly Oliveira Vilela
afirmou ter comparecido à festa pelo convite de uma amiga. Sabia apenas que era aniversário de dezoito anos de alguém, e que ocorreria na casa do apelado. Disse não ter ingerido bebida alcoólica em nenhum momento, por ter sofrido um acidente no dia anterior. Afirmou, no entanto, que havia bebida na festa, e que o apelado teria chegado ao menos meia hora antes da vinda da polícia. Narrou que a festa não havia sido promovida ou organizada pelo apelado, mas apenas sido realizada na casa em que ele residia com o filho.

Conforme a vítima, não havia
freezer
com bebida no interior da casa. Afirmou ter visto cervejas apenas em uma caixa de isopor no chão, mas essa caixa possuía dono e não estava sendo compartilhada livremente com os demais. Não obstante, viu os demais menores ingerindo bebida alcoólica (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 120433977).

A quarta vítima,
Vitor Gabriel Nascimento de Oliveira
, afirmou em juízo que a festa celebrava o aniversário de Eduardo, amigo do filho do apelado, e tinha sido organizada por este último. Narrou ter chegado à festa com atraso, apenas um pouco antes da polícia. Foi convidado pelo filho do apelado, e informado de que cada um seria responsável pela bebida que desejasse beber. Afirmou não ter levado nada e nem ingerido bebida alcoólica. Conforme a vítima, não chegou a ver qualquer menor de idade bebendo, pois ficou pouco tempo na festa até que a polícia chegasse. Afirmou ter certeza de que o filho do apelado era maior de idade, por ter nascido em 2001 (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 120433977).

A última vítima ouvida,
Igor Duarte Santos
, afirmou desconhecer o apelado e narrou ter comparecido à festa por ser amigo de Eduardo. Confirmou a existência de bebida alcoólica na festa, mas ratificou o combinado de que cada um deveria levar o que fosse consumir. Confirmou ter visto pessoas menores de idade bebendo, mas disse que bebiam por conta própria o que teriam levado, pois inexistia oferta liberada de bebida na festa. Afirmou que
Valter
estava presente quando a polícia chegou, mas apenas porque se apresentou à polícia e foi conduzido em conjunto com os menores à delegacia. Não soube dizer quando o apelado chegou à festa (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 120433977).

Desses relatos, depreende-se a inexistência de indícios de que o apelado,
Valter Alves de Oliveira
, tenha de fato concorrido para alguma das ações tipificadas no art. 243 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), nos termos da denúncia.

Afinal, todos os menores presentes na festa foram harmônicos e uníssonos ao afirmar que o apelado não estava presente no momento da festa, tendo chegado em algum momento anterior à guarnição da polícia militar. Não há elementos probatórios que permitam a conclusão de que o apelado tenha vendido, fornecido, servido, ministrado ou entregado bebida alcoólica a algum dos menores, tampouco que tenha consentido para isso.

Em que pese o teor das alegações finais ofertadas oralmente pela acusação, entendo ser relevante o fato de que, em nenhum momento ao longo da instrução processual, tenha sido ouvido o filho do apelado, identificado apenas como
Valter Filho
ao longo da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a clareza com que se demonstrou sua condição de imputável e também ter sido ele o responsável pela organização da festa.

Apesar da notável argumentação do
Parquet
acerca da corresponsabilidade do apelado, entendo, pelo contrário, que inexistem elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar que o apelado tenha consentido com a realização da festa, tampouco estivesse ciente da presença de adolescentes menores de idade na confraternização.

Ao ser interrogado,
Valter Alves de Oliveira
confirmou que seu filho era maior de idade à época dos fatos, negando todas as acusações formuladas em seu desfavor na denúncia. Narrou que saiu de casa para trabalhar no começo da tarde, sem ter sido cientificado da realização da festa por seu filho. Quando retornou, aproximadamente à meia noite, encontrou a casa cheia de gente, com cerca de vinte pessoas. O filho lhe informou que cada um havia levado sua bebida, e que comemoravam um aniversário.

O apelado contou que se apresentou como dono da casa à polícia por se sentir responsável pela propriedade, mas que jamais assumiu qualquer responsabilidade pela festa. Afirmou inexistir
freezer
em funcionamento no local, pois teria queimado fazia algum tempo. Existiria apenas uma geladeira. As bebidas estavam em caixas térmicas, espalhadas em meio aos grupos de convivas.

Conforme o apelado, em razão do som alto, teria tentado dispersar a festa, por residir no local há muito tempo e conhecer os vizinhos. Narrou que o som já estaria inclusive um pouco mais baixo quando a polícia chegou.

O ponto que entendo ser mais relevante é a afirmação do apelado de que, ao chegar na festa, não se deu conta da presença dos menores. Conforme relatou, “[...] no olho, é difícil reconhecer” (vide oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 120433977). De fato, ao examinar os documentos carreados aos autos, percebo que três das vítimas possuíam 17 (dezessete) anos à época dos fatos (
Francielly, Igor e Vitor
); duas delas,
Carlos
e
Raul
, contavam com 15 (quinze) anos.

Em meio ao número aproximado de vinte pessoas, em tardio horário noturno, é razoável o pleito defensivo, deduzido em alegações finais oralmente apresentadas pela i. Defensoria Pública, de inexistência de provas de que o apelado tivesse ciência da menoridade das vítimas, especialmente quando rodeadas de pessoas de idade aproximada, embora já tendo alcançado a maioridade.

Dessa forma, entendo que o fato de o apelado não ter notavelmente buscado cessar a festa, dirigindo-se apenas, como afirmado em seu interrogatório, à pessoa de seu filho, para que abaixasse o volume da música, não pode ser valorado como conivência com a prática delitiva prevista no art. 243 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança do Adolescente), tendo em vista a ausência de comprovação nos autos de que soubesse da presença dos inimputáveis e tampouco de sua ingestão de bebida alcoólica.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, portanto, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado não traduz a certeza necessária ao juízo condenatório, por restar dúvida instransponível quanto à prática da conduta imputada ao apelado.

À vista desse contexto fático e desse panorama probatório, extrai-se o cenário de insuficiência de provas quanto à prática da conduta por
Valter Alves de Oliveira
, pois, ainda que os indícios de materialidade sejam contundentes, tem-se, por outro lado, a
precariedade dos elementos de convicção para atribuir ao acusado a prática do crime que lhe foi imputada.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito de as circunstâncias verificadas no princípio da investigação policial sugerirem a autoria delitiva do apelado, mormente por sua apresentação espontânea como proprietário da residência, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria do réu e da insuficiência das provas arrecadadas pela acusação.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasarem o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a manutenção da absolvição efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que o apelado não tenha praticado a infração penal. O que se está a dizer, simplesmente, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, conforme a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
absolver

VALTER ALVES DE OLIVEIRA
das imputações capituladas na denúncia,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Logo, mantenho intacta a r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 005948-54.2020.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022